Tribunal: TJMT
Processo: 1028401-56.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028401-56.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), HELVIS WANDER ALVES - CPF: 021.153.561-36 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE FORÇAR O RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA À AÇÃO DE COBRANÇA QUE TEVE A INICIAL RECEBIDA – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO – PRECEDENTES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante Precedentes desta Corte de Justiça, o

recebimento da petição inicial no processo principal (Ação de Cobrança) demonstra o reconhecimento do interesse de agir da autora, de modo que está configurada a perda do objeto da ação preparatória que pretendia o protocolo do requerimento administrativo.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1028401-56.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

HELVIS WANDER ALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 10º Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer

ajuizada por
HELVIS WANDER ALVES
, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para confirmar a decisão de tutela de urgência, no sentido de determinar a requerida a receber e protocolar o requerimento administrativo do autor. Além disso, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § § 2º e 8º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que já houve o processamento e pagamento da indenização do seguro obrigatório por invalidez permanente nos autos nº. 1051177-16.2019.8.11.0041, motivo pelo qual não há razão para recebimento ou abertura de regulação de sinistro administrativo relativo ao caso, por restar evidente a perda de objeto da presente ação.

Sustenta que não há motivo para obrigar a recorrente a receber um pedido administrativo, quando a pretensão nele contida foi regulada e satisfeita anteriormente na via judicial.

Assim, requer a reforma da sentença, pela perda do objeto, tendo em vista o julgamento pelo juízo
a quo
da ação de cobrança nº. 1051177-16.2019.8.11.0041.

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos suscitados no presente recurso, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso com a condenação da recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, bem como a majoração dos honorários advocatícios (Id 98073099).

Preparo recolhido (Id 98073096).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que após regular processamento do feito, a Magistrada julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para confirmar a decisão de tutela de urgência, no sentido de determinar à requerida que receba e protocole o requerimento administrativo do autor. Além disso, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § § 2º e 8º do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, insurge-se a apelante aduzindo que a presente ação perdeu objeto, pois houve o processamento e pagamento da indenização do seguro obrigatório por invalidez permanente nos autos
nº. 1051177-16.2019.8.11.0041
, motivo pelo qual não há razão para recebimento ou abertura de regulação de sinistro administrativo relativo ao caso, por restar evidente a perda de objeto da presente ação.

De fato, verifica-se que a parte autora, no decorrer da lide, ingressou com a
ação de cobrança nº .1051177-16.2019.8.11.0041
, requerendo o pagamento da indenização do seguro obrigatório por invalidez permanente, o qual foi julgada parcialmente procedente os pedidos da inicial.

Na sequência, a seguradora realizou o pagamento da referida indenização e honorários no valor de R$4.889,77 (quatro mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos), ao passo que o autor
manifestou sua concordância com os valores depositados e requereu a emissão do alvará relativo ao depósito realizado pela seguradora, indicando conta para tal finalidade, sendo, posteriormente, extinto o feito pelo pagamento (Id 54261312 e 55562531 – autos na origem).

Ocorre que, no caso concreto, o juízo
a quo
, ao receber a inicial, considerou preenchido o interesse de agir em razão da resistência da seguradora em receber o protocolo na via administrativa, tendo por base a ação de cobrança ajuizada pela mesma parte, ocorrendo a perda superveniente do objeto da presente ação, que, evidentemente, possui natureza preparatória.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em casos absolutamente idênticos, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – REQUISITO PARA INGRESSAR NA VIA JUDICIAL – PERDA DO OBJETO ANTE O RECEBIMENTO DA INICIAL NA LIDE PRINCIPAL – CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR – RECURSO NÃO PROVIDO.

O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011).
O recebimento da petição inicial no processo principal (Ação de Cobrança) demonstra o reconhecimento do interesse de agir da autora, de modo que está configurada a perda do objeto da ação preparatória que pretendia o protocolo do requerimento administrativo.
”
(N.U 1018300-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA A AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA TEVE INICIAL RECEBIDA – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE VISAVA FORÇAR O RECEBIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO POR PARTE DA SEGURADORA SOB A ALEGAÇÃO DE CELERIDADE NO PROCEDIMENTO – AÇÃO IN CASU COM CARÁTER PREPARATÓRIO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Quisesse o recorrente permanecer unicamente na esfera administrativa pela alegada celeridade, não deveria ter entrado primeiramente com a ação de cobrança e sim unicamente com a ação de obrigação de fazer, que claramente se torna inútil ao processo principal de cobrança tendo em vista o recebimento da inicial naquele feito, sendo clara a perda do objeto desta lide que in casu tem caráter preparatório.

-Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.”
(N.U 1024491-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a perda do objeto da ação preparatória que pretendia o protocolo do requerimento administrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021